Tribunal: TJDFT
Processo: 0763056-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de determinada prova, no caso, a oitiva de testemunha, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
3. O direito de convivência não se destina a um privilégio dos pais, mas sim dos filhos, de forma que os interesses do infante devem prevalecer, sendo salutar o convívio com ambos os genitores e seus respectivos núcleos familiares, à fim de assegurar o adequado desenvolvimento à criança de tenra idade.
4. Estabelecido regime de convivência progressivo, no início sem a possibilidade de pernoite, conforme as datas apostas no decisium combatido, o qual visa assegurar a ampliação gradual do vínculo afetivo entre o genitor e filho. O desfralde do menor, não configura elemento suficiente para ensejar a alteração do regime de convivência, sendo certo que o genitor poderá exercer papel de importância nesse processo, permitindo o estreitamento dos laços com o infante.
5. A contraposição do direito por parte da requerida, no caso, guarda e regulamentação de visitas, indicando qual regime entende mais adequado, à míngua de reconvenção, via processual adequada, não enseja sucumbência de sua parte.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negou-se provimento ao apelo da parte requerida. Deu-se parcial provimento ao apelo do requerente para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem honorários recursais.